Tribunal: TJSP
Processo: 1002265-67.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
Ação com pedido de cancelamento de cartão de crédito consignado julgada procedente.
Insurgência do patrono do autor em relação aos honorários advocatícios. Pretensão de fixação de forma equitativa, no valor previsto pela tabela da OAB, qual seja, R$ 5.511,70. Valor da causa atribuído em R$ 1.000,00 considerado

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
Ação com pedido de cancelamento de cartão de crédito consignado julgada procedente.
Insurgência do patrono do autor em relação aos honorários advocatícios. Pretensão de fixação de forma equitativa, no valor previsto pela tabela da OAB, qual seja, R$ 5.511,70. Valor da causa atribuído em R$ 1.000,00 considerado irrisório. Honorários que já foram fixados de forma equitativa, observando a ausência de complexidade da causa e o tempo despendido pelo advogado. Valor fixado em R$600,00 compatível com os serviços prestados. Tabela de Honorários da OAB que não possui caráter vinculativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Não fixados honorários recursais por ausência de condenação do apelante em primeiro grau.
Recurso não provido.